Tribunal: TJDFT
Processo: 0704190-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA DE POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO DE AUXÍLIO-MORADIA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia estabelecida no presente recurso diz respeito à configuração de direito de policial militar do Distrito Federal em obter a inclusão das verbas atinentes ao auxílio-moradia na base de cálculo de sua gratificação natalina.
2. Embora a gratificação natalina tenha sido instituída para os militares do Distrito Federal nos termos do Decreto-Lei no 2.317/1986, é a Lei no 10.486/2002 que dispõe sobre a remuneração dos militares (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar) do Distrito Federal, sendo nela contemplada a definição da remuneração (art. 1o) e dos auxílios de natureza indenizatória que ensejam direitos pecuniários aos militares do Distrito Federal (art. 2o).
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, o auxílio-moradia (art. 3o, inciso XIV, a Lei no 10.486/2002) não integra a remuneração dos militares do Distrito Federal para fins de cálculo da sua gratificação natalina, tendo em vista a sua previsão legal como direito pecuniário e parcela de caráter indenizatório, e não como parcela remuneratória nos termos do art. 1o da Lei no 10.486/2002. Assim, por ausente o direito líquido e certo alegado, escorreita a sentença ao denegar a segurança vindicada pelo ora apelante.
4. Apelação cível conhecida e desprovida.